Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-02.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-02.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 919 DO STF. NULIDADE DA CDA. INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de São Desidério/BA contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar (i) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa diante da ausência de indicação de processo administrativo e (ii) a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento sobre estruturas de telecomunicações, à luz da repartição de competências tributárias.

III. Razões de decidir: A Certidão de Dívida Ativa não atende aos requisitos legais, por ausência de indicação do processo administrativo que originou o crédito tributário, em afronta ao art. 202, V, do CTN e ao art. 2º, §5º, VI, da Lei nº 6.830/1980, comprometendo a certeza e liquidez do título executivo. Ainda que superado o vício formal, a exação é inconstitucional, pois a cobrança de taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações invade competência privativa da União. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 919 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que compete exclusivamente à União instituir taxa de fiscalização do funcionamento dessas estruturas, não cabendo aos Municípios exigir tal tributo. A competência municipal limita-se à fiscalização do uso e ocupação do solo, não abrangendo a instituição de taxa sobre o funcionamento de infraestrutura essencial ao serviço de telecomunicações. A exigência municipal configura indevida interferência na competência da União e potencial bitributação, considerando a existência de taxas federais específicas para o setor.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É inconstitucional a instituição, por Município, de taxa de fiscalização do funcionamento incidente sobre torres e antenas de telecomunicações, por invadir competência privativa da União.”

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000987-02.2022.8.05.0231 oriundos da comarca de São Desidério, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO e como apelado TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator